Tribunal: TCU
Processo: 023.582/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10520/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 53 a 56): 1. Processo TC- Processo 023.582/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Antônio Coêlho (XXX.808.233-XX) e Moisés Reis Advogados Associados (05.099.634/0001-67) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Socorro do Piauí/PI 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.6. Representação legal: Diogo Cézar Reis Amador (OAB/PE 24.864), Adriano Moura de Carvalho (OAB/PI 4.503), Márlio da Rocha Luz Moura (OAB/PI 4.505), Uanderson Ferreira da Silva (OAB/PI 5.456) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) cópia do presente processo e deste acórdão, de forma que esse órgão de controle adote as providências que entender cabíveis sobre as supostas irregularidades elencadas no item 62 da instrução de peça 53; e 1.7.2. dar ciência do presente acórdão, acompanhado da instrução técnica constante da peça 53, aos responsáveis e à Prefeitura Municipal de Socorro do Piauí/PI.